Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000883-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO DANTAS MENESES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA RITA MAGALHAES RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANA RITA MAGALHAES RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PENHORA DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, na qual o magistrado a quo deferiu o requerimento da Agravada, consistente na expedição de mandado ao INSS para desconto de 20% do beneficio de aposentadoria do Agravante.

2. O art. 833, IV e X, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de valores depositados em poupança até o limite de 40 salários mínimos, ressalvando a possibilidade de relativização nas hipóteses previstas no § 2º do mesmo dispositivo.

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias em hipóteses excepcionais, notadamente quando a penhora recai sobre percentual que não compromete a subsistência digna do devedor e visa garantir crédito decorrente de relação locatícia, considerada essencial ao orçamento familiar.

4. A decisão agravada apenas cumpriu determinação anterior, transitada em julgado, proferida pela própria Terceira Câmara Cível em agravo anterior (n. 8025344-65.2019.8.05.0000), que autorizou expressamente a penhora de 20% do benefício previdenciário do Agravante.

5. A dívida executada decorre de contrato de locação celebrado há mais de duas décadas, cuja inadimplência, persistente ao longo dos anos, frustra a efetividade da tutela jurisdicional e impõe prejuízos ao credor, pessoa física.

6. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8000883-19.2025.8.05.0000 em que é Agravante PAULO DANTAS MENESES e Agravada ANA RITA MAGALHAES RIBEIRO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.